Tribunal: TJPA
Processo: 0802335-15.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802335-15.2022.8.14.0133

APELANTE: ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

2.

A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.
9. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802335-15.2022.8.14.0133

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE/APELADO:ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ
, inconformados com a sentença prolatada pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA que, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA,
julgou parcialmente procedente a ação
.

Na origem, ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ ajuizou a ação em decorrência de vícios de construção em imóvel adquirido através do Programa Minha Casa Minha Vida, com contrato firmado com o Banco do Brasil, e que, após a posse, constatou diversos vícios construtivos em sua residência, atestados por laudo técnico preliminar.

A autora argumenta que a NBR 15575, que estabelece parâmetros técnicos para edificações, não foi atendida pela construtora e nem fiscalizada pelo Banco do Brasil, que tinha o dever de acompanhar a obra.

Diante da ausência de solução amigável com o banco, a autora busca a tutela jurisdicional para receber indenização pelos danos materiais decorrentes dos vícios, requerendo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento da quantia necessária para os reparos.

Defende a legitimidade passiva do Banco do Brasil, argumentando que este atuou como agente executor do programa, não apenas como agente financeiro, e que tinha o dever de fiscalizar a obra.

Diz mais de aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova, devido à sua hipossuficiência e à relação de consumo estabelecida, requerendo a inversão do ônus probatório.

Ao final, pede a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.197,87, correspondente aos valores necessários para a reparação dos vícios, conforme laudo técnico anexo, e também a quantia necessária para a execução de itens inacabados, caso constatado em perícia judicial.

Pleiteia ainda indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00, ou outro valor a ser arbitrado pelo juízo, em razão da frustração do sonho da casa própria e dos transtornos causados pelos vícios, com a devida correção monetária e juros de mora.

Em sede de contestação (Id 23393547), a instituição bancária demandada suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo a ausência de nexo causal entre sua conduta e os vícios construtivos alegados, alegando que sua participação na relação jurídica se restringiu à intermediação financeira, na qualidade de agente financeiro, no contrato de mútuo imobiliário, abstendo-se de qualquer ingerência na execução da obra.

No mérito, a parte ré assevera que a responsabilidade pela solidez e perfeição da edificação recai exclusivamente sobre a construtora contratada, a quem incumbe responder pelas anomalias e patologias construtivas apontadas pela parte autora, devendo esta direcionar sua pretensão diretamente à construtora.

Reforça o argumento de que, em virtude de sua atuação como mero intermediário financeiro, inexiste substrato fático-jurídico para a imputação de responsabilidade civil por eventuais vícios redibitórios ou aparentes no imóvel.

Subsidiariamente, a instituição financeira contesta a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis, bem como a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva do banco demandado.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença de parcial procedência em Id 23393625, cujo dispositivo segue transcrito:

“Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de Apelação.

A instituição bancária interpôs recurso de apelação, em Id 23393626, preliminarmente,
a incompetência da Justiça Estadual
para o julgamento da causa, sustentando a competência da Justiça Federal, em razão da natureza federal do Programa Minha Casa Minha Vida, intermediado pela Caixa Econômica Federal e pelo FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), com recursos federais, bem como argui a
ilegitimidade passiva
para figurar na demanda, sustentando que o Banco é parte ilegítima em ações que imputem a ele a obrigação de reparar danos em imóvel.

A apelante impugna também a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrida, argumentando a ausência de indícios de sua necessidade e a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

No mérito, a instituição bancária alega que não houve qualquer conduta danosa de sua parte, argumentando que sua atuação se limitou à intermediação financeira, sem participação na execução da obra.

Afirma que a responsabilidade pelos vícios construtivos recai sobre o vendedor, o Fundo de Arrendamento Residencial, e que o contrato de crédito continha cláusula na qual o mutuário declarava ter recebido o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade, assumindo a obrigação de mantê-lo em bom estado.

Sustenta que sua responsabilidade se restringiu à elaboração de laudo de avaliação do bem para fins de financiamento e garantia, não abrangendo vícios construtivos ocultos, argumentando que a solidariedade não se presume, decorrendo de lei ou contrato.

A apelante alega ainda a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil, como dano, ato ilícito e nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano. Invoca a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, alegando ter sido também vítima de eventual conduta da construtora, além de afirmar que a parte autora não agiu com boa-fé ao pretender descaracterizar o negócio jurídico, sustentando que o ônus da prova incumbe ao autor.

Por derradeiro, pleiteia a reforma integral da decisão de primeira instância, julgando improcedente a ação, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, com a devida compensação.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pela parte autora, ora apelada, em petição Id 23393635, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença recorrida.

A parte autora interpôs recurso de apelação, em Id 23393633, requerendo a reforma parcial da sentença
para condenar o Banco do Brasil também à indenização danos morais, além da condenação já existente por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa, Minha Vida
.

Argumenta que os vícios, com materiais de baixa qualidade, problemas estruturais e de esgoto, rachaduras, mau cheiro e riscos à saúde, violam o direito à moradia digna e frustram o sonho da casa própria, configurando dano moral
in re ipsa
, tendo em vista a presunção de dano moral pela própria situação. Apresenta, ainda, estudo científico que demonstra o alto nível de estresse dos moradores afetados em casos análogos aos autos.

Requer, assim, a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00, e a manutenção dos demais termos da sentença recorrida.

Devidamente intimada e instada a se manifestar o banco réu, ora apelado, apresentou contrarrazões, em petição de Id 23393639, requerendo a reforma da sentença vergastada quanto a condenação dos danos materiais, julgando-o improcedente, e a manutenção da improcedência quanto aos danos morais.

Redistribuído os autos, perante este órgão
ad quem
, coube-me a relatoria do feito.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço de ambos os recursos de Apelação, e passo à análise das preliminares suscitadas pelo banco apelante.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ARGUIDA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL S/A

O banco réu, ora apelante suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, alegando a competência da Justiça Federal em razão da natureza federal do programa e da participação da Caixa Econômica Federal e do FAR no negócio jurídico entabulado entre as partes da lide em questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a competência para processar e julgar ações envolvendo vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV depende da natureza da atuação da instituição financeira. Quando atua como mero agente financeiro, a competência é da Justiça Estadual. Contudo, quando a CEF ou outra instituição atua como agente executor de políticas públicas federais, com ingerência direta na construção, a competência é da Justiça Federal.

In casu
, a descrição da atuação do Banco do Brasil nos autos não demonstra ingerência direta na execução da obra que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ademais, conforme determinado pela Súmula nª 508 do Supremo Tribunal Federal, a alegação de competência da Justiça Federal para a solução da presente demanda não assiste razão: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais Pátrios Brasileiros, vejamos julgado neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, MAS COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 6º-A, III DA LEI Nº 11.977/2009. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF.
IMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS NA ESTRUTURA. MÁ QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONSTATOU OS PROBLEMAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DAS CONCLUSÕES DO LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DESTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDUTA DO RESPONSÁVEL QUE IMPINGIU DIVERSOS SENTIMENTOS NEGATIVOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA COM O IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE IMPORTÂNCIA CONDIZENTE A REPARAR O DANO E PUNIR O INFRATOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES.- A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a instituição financeira “somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro” (STJ - AgInt no REsp n. 1.646.130/PE, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018).- Da leitura do caderno processual, constata-se que a instituição financeira apelante é representante do Fundo de Arrendamento Residencial, não atuando somente como agente financeiro, de forma que possui responsabilidade pelos vícios construtivos, nos termos do art. 6º-A, III da Lei Nº 11.977/2009.- Desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois esta somente atua quando houver interesse inequívoco direto, o que não restou comprovado nos autos, de forma que a competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.- Demonstrado por meio de laudo pericial que houve má execução dos serviços do imóvel adquirido pela demandante, causando prejuízos ao bem-estar dos moradores, cabível é a obrigação de reparar os danos causados.- A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.- Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, a indenização por danos morais deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração as peculiaridades da situação concreta. A fixação de indenização por dano moral é “questão peculiar a cada decisum, que é proferido caso a caso, segundo a avaliação do órgão julgador, à luz das peculiaridades e circunstâncias específicas (REsp 1374284/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27.08.2014).

(APELAÇÃO CÍVEL, 0801155-04.2020.8.20.5100, Des. João Rebouças, Terceira Câmara Cível, JULGADO em 27/10/2023, PUBLICADO em 29/10/2023).”

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL S/A

Quanto à legitimidade passiva da Instituição Financeira para responder às ações que tratam desse tipo de contrato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que tal matéria será analisada conforme o tipo de financiamento e as obrigações assumidas.

De forma geral, haverá dois tipos de atuação das instituições financeiras no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH): i) como agente financeiro em sentido estrito, semelhante a outras instituições financeiras públicas e privadas, quando se trata de mútuos concedidos fora do SFH; ii) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012).

Contudo, analisando o teor do contrato entabulado pelas partes (Id 23393539), verifica-se que
a instituição financeira recorrente não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
, o que impõe o reconhecimento de sua responsabilidade pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora.

Trago à colação julgados de Tribunais Pátrios, acerca do tema, que corroboram com o entendimento acima mencionado:

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EXECUTORA DE PROGRAMAS DE MORADIA À PESSOAS DE BAIXA RENDA
.A PRESENTE APELAÇÃO VERSA UNICAMENTE SOBRE CONDIÇÃO DA AÇÃO, A SABER, LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A PARA RESPONDER POR INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA UNIDADE ADQUIRIDA POR A PARTE AUTORA VIA FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, QUANDO COMO NO CASO, ATUA COMO AGENTE EXECUTORA DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA PROMOVER MORADIA À PESSOAS DE BAIXA RENDA
. NO CASO, IMPÕE-SE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50039263220208210004 BAGÉ, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/03/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

Apelação cível.
Ação indenizatória. Gratuidade da Justiça. Vícios de construção de imóvel. Moradia popular. Programa Minha Casa Minha Vida. Agente executor de política de promoção à moradia. Legitimidade passiva. A instituição financeira integrante de políticas federais voltadas à promoção de moradia para pessoas de baixa renda atua não apenas como mero agente financeiro, mas como executor/gestor de programas governamentais, portando, possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080846-24.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 22/08/2023 (TJ-RO - AC: 70808462420228220001, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 22/08/2023)

APELAÇÃO.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Instituição financeira que atuou como agente financeiro da operação de crédito executora do Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedente do STJ. Banco que, no empreendimento em questão, não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor de políticas federais para promoção de moradia para pessoas de baixa renda.
Existência dos vícios construtivos. Danos materiais devidos. Danos morais. Ocorrência. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, considerando-se as circunstâncias do caso concreto. Recurso da autora provido e desprovido o recurso da ré. (TJ-SP - AC: 10073719720228260625 Taubaté, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 25/06/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2023)

In casu
, o Banco do Brasil representou o Fundo de Arrendamento Residencial e atuou como agente executor da obra, conforme se observa do contrato celebrado entre as partes, assim presente a legitimidade passiva da instituição financeira, pelo que se deve rechaçar a pretensão recursal neste ponto.

Nestes termos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante BANCO DO BRASIL S/A.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA:

A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.

No presente caso, os elementos constantes nos autos não demonstram a capacidade da parte autora de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Consigne também que, a parte autora trata-se de beneficiária de programa de baixa renda do governo federal, restando configurada sua hipossuficiência financeira.

Destarte, rejeito a impugnação do benefício da justiça gratuita pelo banco réu, ora apelante, e mantenho a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade do Banco do Brasil S/A pelos vícios construtivos apresentados no imóvel financiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, notadamente se sua atuação configura mera intermediação financeira ou se abrange o dever de fiscalização da obra, ensejando a sua responsabilização solidária.

Por derradeiro, a controvérsia central da apelação da parte autora delimita-se em verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis em decorrência dos aludidos vícios, considerando a alegação de dano
in re ipsa
e o impacto psicológico demonstrado, buscando a reforma da sentença que afastou tal indenização.

DA APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ

Com efeito, a tese de que o banco atuou como mero agente financeiro não se sustenta. A instituição, ao participar ativamente do programa e disponibilizar o financiamento, assume responsabilidades que vão além da simples intermediação.

A fiscalização da obra, ainda que indireta, insere-se no âmbito de sua atuação, visando garantir a solidez do empreendimento e, consequentemente, a garantia do próprio crédito.

Quanto aos vícios construtivos, verifica-se que o laudo pericial - parecer técnico de engenharia civil, em Id 23393541, acostado pela parte autora, constatou a existência de irregularidades estruturais no bem imóvel.

No tocante à análise do ônus da prova, ressalto que o Código de Processo Civil estabelece, no artigo 373, incisos I e II, o seguinte:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Portanto, ao autor cumpre provar o fato constitutivo do direito alegado, cabendo ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de tal direito.

In casu
, vejo que a parte autora, ora apelada, se desincumbiu do ônus de demonstrar os vícios de construção, referentes a problemas estruturais, que no ato da entrega do imóvel não eram visualizados, fato este evidenciado por laudo pericial (Id. 23393541), o qual alicerça a tese de existência de danos físicos no imóvel descrito na inicial, de sorte que a procedência do pedido de indenização pelos danos materiais e morais é medida que se impõe.

Portanto, o Banco-Réu não se desincumbiu do ônus de refutar as argumentações trazidas pela demandada, a teor da regra do art. 373, II, do CPC, acima destacada.

Ademais, a alegação de culpa exclusiva de terceiro (construtora) não exclui a responsabilidade do banco, que deve responder solidariamente pelos vícios construtivos, em virtude da cadeia de fornecimento e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, além disso, a invocação da boa-fé contratual não afasta a responsabilidade objetiva do banco pelos vícios constatados.

Destarte, não há que se modificar, portanto, as conclusões pertinentes à responsabilidade da instituição financeira, tampouco quanto aos danos materiais imputados e que restaram comprovados nos autos, mantendo-se a sentença vergastada nesse aspecto.

DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

A parte autora apela buscando a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais. Argumenta que os vícios construtivos, por si só, configuram dano moral
in re ipsa
, em virtude da violação ao direito fundamental à moradia digna e da frustração do sonho da casa própria.

Por conseguinte, apresentou estudo científico, Id 23393634, em moradores com casas avariadas financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida que demonstra o impacto psicológico dos vícios construtivos nos moradores com casas avariadas financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, situação análoga ao caso dos autos.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento de outros tribunais, tem reconhecido a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em casos de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel ou causam transtornos significativos aos moradores.

A situação descrita nos autos, corroborada pelo estudo científico apresentado, demonstra que os vícios ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima dos moradores, causando angústia, frustração e abalo psicológico.

As explanações de Orlando Gomes são esclarecedoras, definindo os danos morais como o constrangimento resultante de violação de direitos personalíssimos por outrem.

É importante ressaltar que esses danos não são passíveis de ressarcimento, mas de compensação, visando equilibrar a situação para o culpado e proporcionar satisfação à vítima (In "Obrigações", 11ª ed. Forense, pp. 271/272).

In casu
, os vícios construtivos no imóvel, conforme detalhados no laudo pericial mencionado, causam aflição psicológica que vai além do aborrecimento usual de um proprietário. A expectativa era de residir no local por um longo período, e os vícios, além de representarem irregularidades na construção, prejudicam seu bem-estar, saúde física e emocional, restando caracterizado o dano moral.

Assim, o direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, é diretamente afetado pela presença de vícios que comprometem a segurança, a salubridade e o bem-estar dos moradores.

Nesse sentido, a indenização por danos morais se justifica como forma de compensar o sofrimento experimentado e de punir a conduta negligente do banco, sendo necessária a reforma da sentença nesse ponto.

Para fundamentar a condenação por danos morais, é necessário avaliar o valor indenizatório. Esse valor não deve ser uma recompensa à vítima, mas uma compensação justa pelos danos sofridos, evitando o enriquecimento sem causa, conforme preconiza a legislação.

Destarte, impõe-se a reforma do
decisum
vergastado, a fim de que seja deferida a reparação indenizatória por danos morais, arbitrando-se o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal importância revela-se proporcional e razoável, sopesando-se a magnitude do evento danoso, seus desdobramentos fáticos e a capacidade econômica das partes litigantes, em harmonia com os parâmetros indenizatórios adotados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e demais Tribunais Pátrios, vejamos
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). BANCO NÃO ATUA COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIOS ESTRUTURAIS COMPROVADOS. DANO MATERIAL DEVIDO.
PATAMAR APLICADO CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DA LESÃO. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DA AUTORA. 1. Não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que na apelação adesiva são combatidos, por meio de seus argumentos, os capítulos da sentença que, na concepção da recorrente, merecem reforma. 2. No que se refere a impugnação à justiça gratuita, o Código de Processo Civil dispõe que a declaração de insuficiência deduzida pela pessoa natural presume-se verdadeira e somente pode ser refutada se existir elementos em contrário nos autos. Ocorre que não há prova concreta apta a afastar a presunção de veracidade da declaração firmada pela demandante, de modo que a preliminar levantada em contrarrazões da instituição financeira deve ser afastada. 3. Em relação à legitimidade passiva do Banco do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de que ¿ (¿) eventual legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente financeiro (¿) ¿ (STJ ¿ AREsp: 2327686, Relator: Nancy Andrighi, Data de Publicação: 22/06/2023). Ao contrário do que defende a pessoa jurídica apelante, sua atuação na relação jurídica em discussão não se deu como mero agente financeiro, mas sim na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), conforme, aliás, constou expressamente no contrato de compra e venda do imóvel celebrado (fls.32/53). É evidente a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da presente demanda. 4. A consumidora demonstrou a existência de vícios estruturais no imóvel adquirido, como se extrai da conclusão do parecer técnico de fls.62/80. 5. A instituição financeira, por sua vez, não apresentou prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do art. 373, II, do CPC, limitando-se a tecer considerações acerca da falta de responsabilidade decorrente de sua condição na relação contratual. Além do mais, não produziu prova capaz de afastar a idoneidade das informações postas no laudo trazido ao processo. 6. O dano material foi adequadamente fixado pelo Juízo recorrido, já que observou a extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil. Além disso, o orçamento apresentado com a inicial (fl.82) não foi sequer impugnado especificamente pelo banco em suas razões recursais. 7. As más condições estruturais presentes no imóvel causaram significativa supressão da adequada expectativa de fruição do bem pela consumidora, o que não pode ser encarado como mero descumprimento contratual, tratando-se, na verdade, de dano moral que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.
Em análise detalhada dos autos, entende-se aqui ser razoável e proporcional a majoração do dano moral aplicado na origem para R$5.000,00(cinco mil reais), a fim de atender às circunstâncias do caso concreto, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato, além de precedentes desta Corte de Justiça
. 8. Dada a proporção sucumbencial de cada uma das partes, mostrou-se adequada a distribuição das custas e honorários de forma recíproca (CPC, art. 86, caput). Do mesmo modo, o percentual de 10% (dez por cento) atende às diretrizes descritas no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, não existindo peculiaridades que justifiquem a elevação daquele para montante superior ao mínimo legal. 9. Recursos conhecidos para negar provimento ao do réu e dar parcial provimento ao da autora. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível e recurso adesivo nº 0200002- 92.2024.8.06.0101, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer dos recursos interpostos, para negar provimento ao do réu e dar parcial provimento ao da autora, em conformidade com o voto do eminente Relator. Fortaleza, 16 de outubro de 2024 EVERARDO LUCENA SEGUNDO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02000029220248060101 Itapipoca, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 16/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO
do
BANCO DO BRASIL S/A e CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ
para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora desde a citação, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

Em razão da reforma ora efetivada, redistribuo os ônus de sucumbência, condenando exclusivamente o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mantendo o percentual de 10% sobre o valor da condenação, arbitrado pelo juízo
a quo.

Ante o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme definido no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Advirto às partes, que a interposição de eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

INT.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025